Tribunal: TJBA
Processo: 0503248-35.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503248-35.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILDA GARCIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

APELADO: MARIO SERGIO ROCHA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA DA LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DECISÃO SURPRESA. AFASTADA. RELAÇÃO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE MEDIANTE PROVA DA CULPA OU DOLO. DEMONSTRADA A ATUAÇÃO NEGLIGENTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. FALHA NA APROVAÇÃO CADASTRAL. FRUSTRAÇÃO DA COBRANÇA JUDICIAL. PREJUÍZO À LOCADORA. REPARAÇÃO DEVIDA. DANOS INTENCIONAIS CAUSADOS NO IMÓVEL EM REAÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelo de n. 0503248-35.2016.8.05.0229
, em que figura como apelante
Hilda Garcia de Carvalho
e, como apelados,
Mario Sergio Rocha de Assis
e
Mário Assis Empreendimentos Imobiliários
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 05 de agosto de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça